Tribunal: TJMT
Processo: 1079043-46.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079043-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAMILA DE ARAUJO VACARO - CPF: 025.791.041-78 (RECORRENTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. RENOVAÇÃO SOB A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 719/2022. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. DIREITOS TRABALHISTAS INDEVIDOS.
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou
im
procedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e de pagamento de verbas trabalhistas, relativas à contratação temporária de professor da educação básica, com renovação contratual nos termos da Lei Complementar nº 719/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a renovação do contrato temporário sob a vigência da Lei Complementar nº 719/2022 configura desvirtuamento do vínculo, autorizando o pagamento de FGTS
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato temporário, renovado dentro dos limites da Lei Complementar nº 719/2022, com prazo máximo de 48 meses e preservação das condições de contratação, não caracteriza vínculo empregatício, afastando o direito ao FGTS.

A ausência de desvirtuamento da contratação, conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, impede o reconhecimento de direito ao levantamento do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento:

"A renovação do contrato temporário de professor da educação básica, dentro dos limites da Lei Complementar nº 719/2022, mantém a natureza jurídico-administrativa do vínculo, afastando o direito ao FGTS e verbas trabalhistas.
”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamante Camila de Araújo
Vacaro
contra a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em face do Estado de Mato Grosso, que objetivavam a declaração de nulidade dos contratos temporários e o pagamento de FGTS em razão da suposta nulidade de sucessivas contratações temporárias.

Sustenta a recorrente o desvirtuamento dos contratos temporários, alegando que a sucessividade configuraria vínculo permanente e, por consequência, o direito ao FGTS, requerendo a reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia consiste em saber se a contratação temporária da recorrente com o Estado de Mato Grosso, no período de 2020 a 2024, configura sucessivas prorrogações ilícitas aptas a gerar a nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS.

Extrai-se dos autos que a parte autora firmou contratos temporários de prestação de serviços na condição de professora substituta junto à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso no interregno indicado, sendo as contratações realizadas conforme previsão da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, alterada posteriormente pela LC 719/2022.

A parte autora
laborou
nos períodos de períodos
10/02/2020
a
18/12/2020
(
10
meses);
06/08
/202
1
a 2
0
/12/202
1
(
4
meses);
02
/202
2
a
16
/12/202
2
(
10
meses);
01/02/2023
a
20
/12/2022 (
10
meses);
22
/0
1
/202
4

a 13/12/2024 (11 meses)
(cf.
contestação
id.
277160868
e
277160869
–
inicial
id.
277160860
;
27716086
1;
27716086
2;
27716086
3 e
27716086
4)
.

Inicialmente, registro que as razões recursais
se concentram
na alegação de que o contrato temporário celebrado
se desvirtuou
por sucessivas renovações e na insuficiência de provas para afastar o direito ao
FGTS
.

Cumpre destacar que a LC 719/2022 passou a permitir, expressamente, a prorrogação dos contratos temporários de profissionais da educação básica pelo prazo máximo de até
48 meses
, nos termos do art. 11, §2º, II:
A legislação aplicável dispõe:

Texto da LC 719/2022:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

IV -
admissão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

[...]

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no inciso II, VI, VIII e IX do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

[...]

§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:

[...]

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

Dessa forma, observa-se que a renovação do vínculo respeitou os limites previstos pela legislação vigente à época, não configurando desvirtuamento do contrato temporário. Por esses moldes, são contratos temporários plenamente válidos, os quais têm natureza jurídico-administrativa.

Ressalta-se que, por meio dos documentos acostados pela recorrente na contestação, é possível constatar que a reclamante
laborou nos seguintes períodos: de
10/02/2020 a 18/12/2020 (10 meses); 06/08/2021 a 20/12/2021 (4 meses); 02/2022 a 16/12/2022 (10 meses); 01/02/2023 a 20/12/2022 (10 meses); 22/01/2024 a 13/12/2024 (11 meses)
, totalizando
45
meses de labor
(cf.
contestação
id.
277160868
e
277160869
–
inicial
id.
277160860
;
27716086
1;
27716086
2;
27716086
3 e
27716086
4).

Era ônus da
recorrente
comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não fez
.

O regime jurídico aplicado à contratação temporária é de natureza administrativa, conforme preconizado pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. Assim, inexistindo nulidade contratual e sendo válido o vínculo temporário, não há que se falar em direito ao depósito de FGTS, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no REsp 1.370.668/MG).

No presente caso, inexiste nulidade, haja vista que a contratação da recorrente se deu de acordo com legislação específica e dentro dos limites temporais permitidos, inexistindo sucessivas renovações irregulares ou burla à regra do concurso público.

Além disso, as fichas financeiras anexadas demonstram que a recorrente recebeu regularmente férias e o terço constitucional correspondente, afastando também qualquer alegação de prejuízo material.

O firme entendimento do Supremo Tribunal Federal somente autoriza o levantamento do FGTS para as hipóteses de nulidade da contratação, em que há claro desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, motivo por que a pretensão não cumpre o precedente.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação do recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000160-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. MÉRITO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL Nº 187/2013. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. TEMA 551/STF. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. 2- O Tema 551/STF prevê que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 3- Após a decretação do estado de calamidade em face da pandemia de covid-19, foi sancionada a Lei Complementar Federal n.º 173/2020 e, em seu artigo 8º, inciso IV, impediu aos entes federados, até 31 de dezembro de 2021, a contratação ou admissão de pessoal, exceto, para os cargos efetivos, na hipótese de vacância. O mesmo dispositivo, no entanto, ressalvava a possibilidade de contratações temporárias 4- Demonstrando a Municipalidade a ausência de quadro efetivo suficiente no período, o impedimento legal da realização de concurso público e/ou novas nomeações, tem-se que a solução encontrada na contratação emergencial de professores, autorizada pelo Decreto Municipal 258/2020, evidencia a ausência de qualquer intenção da Administração Pública Municipal no sentido de burlar a exigência de concurso público.
5- Conforme documento de id. 20421724, o contrato temporário em questão não excedeu o prazo máximo estipulado pela mencionada lei. Observa-se que as contratações ocorridas nos anos de 2021 e 2023, levando em consideração o tempo justificado pela pandemia, resultaram no período total de 10 (dez) meses de trabalho.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 7.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1004650-67.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER
PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
.

Assim, ausentes elementos que infirmem a validade dos contratos temporários firmados, deve ser
mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,

§3º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025